Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-04.2011.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-04.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (EMBARGADO), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (EMBARGANTE), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (EMBARGANTE), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA – OMISSÃO – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Havendo omissão quanto ao pedido de incidência de multa por embargos protelatórios, deve o acórdão embargado ser aclarado.

Não há pretensão protelatória na oposição de embargos, de sorte que não cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020